Tribunal: TJMT
Processo: 1009873-92.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009873-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (IMPETRANTE), ALAN CRUZ DE SOUZA - CPF: 056.894.331-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON DOS SANTOS WOLLIGER - CPF: 004.034.291-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEZIO DOS SANTOS GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY SIDNEY FERNANDES - CPF: 011.662.461-24 (TERCEIRO INTERESSADO), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PERPETRADO QUE NÃO FOI ANALISADA EM 1º GRAU –
VEDADO O EXAME DIRETO POR ESTA CORTE REVISORA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
2. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DA MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO PACIENTE QUE NÃO SE COMPROVA NOS AUTOS
– ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO INCREPADO COM OS DELITOS IMPUTADOS – MATÉRIA QUE NÃO É PASSÍVEL DE EXAME NA VIA ELEITA –
3. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE NARCÓTICO APREENDIDO – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE SOCIAL DOS ENVOLVIDOS DEMONSTRADA -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS –
2.

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
CUSTÓDIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não tendo sido a ilegalidade do flagrante perpetrado, sob a alegação de que houve invasão domiciliar pelos policiais militares, sem a devida autorização judicial e na inexistência de fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria a prática criminosa, não há como a matéria ser diretamente analisada por esta Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

2.

Existindo nos autos elementos aptos a evidenciar o possível envolvimento do paciente com os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, impede-se que sejam acolhidas as teses de negativa de autoria e de que é mero usuário de drogas, uma vez que tais matérias exigem maiores incursões no acervo de provas do feito correlato, vedado na cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

3.

Estando as razões de decidir no sentido de que a prisão preventiva se apresenta indispensável para a garantia da ordem pública, por ter havido a apreensão de mais de 6kg de maconha, o que demonstra a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada e a periculosidade social dos suspeitos, que, aparentemente, não são traficantes ocasionais, pois as circunstâncias fáticas indicam dedicação ao comércio malsão, conclui-se pela legitimidade da medida extremada, porque satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, apresentando-se insuficientes as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA

PACIENTE

ALAN CRUZ DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a
ilegalidade do flagrante perpetrado
, ao argumento de que houve
invasão domiciliar
, pois afirma terem os policiais adentrado na residência na qual se encontrava o paciente sem prévia autorização judicial e na inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa no local.

Lado outro, sustenta a
tese de negativa de autoria
, sob a alegação de que o increpado é apenas
usuário de drogas
e que estava no local dos fatos com o objetivo único de consumir narcótico juntamente com o co-suspeito
Kennedy
, o que, na intelecção do patrono, se demonstra no fato de os demais flagrados terem declarado não conhecer o favorecido nessa ordem e por nada de ilícito ter sido apreendido em sua posse.

Outrossim, assevera que
a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88
, na medida em que, além de não demonstrar a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, encontra-se lastreada na mera gravidade abstrata dos crimes, o que é insuficiente para a satisfação do
periculum libertatis
.

Nessa ordem de ideias, aduz ser o paciente primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com família constituída, da qual é arrimo, sem contar que os crimes a ele imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, a revelar que a sua liberdade não representa risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal,
fazendo jus à liberdade provisória, notadamente nesse momento pandêmico,
que coloca em perigo a saúde de todos os recolhidos ao cárcere, em razão das conhecidas superlotação e precariedade das estruturas do sistema carcerário.

Em derradeiro, pondera que, na hipotética condenação do encarcerado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1º grau, frente às condições pessoais abonatórias que ostenta e às circunstâncias fáticas, muito provavelmente, a pena privativa de liberdade a ele imposta será substituída por restritiva de direitos, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório
ofensiva ao princípio da homogeneidade
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, mesmo que fique obrigado ao cumprimento das cautelares diversas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID
89865488 ao ID 89865497.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º
1009437-36.2021.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
89971986) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 90337957 ao ID 90337961.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 92435475).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se dos autos eletrônicos que o paciente
Alan Cruz de Souza
se encontra com a liberdade restrita desde o dia
20/04/2021
por supostamente praticar as condutas ilícitas descritas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, pois teria sido surpreendido por agentes de segurança pública quando recebia porções de maconha do coacusado
Kennedy Sidney Fernandes
, ao qual teria supostamente se associado, assim como aos demais comparsas, para a prática da narcotraficância.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

1.

Da ilegalidade do flagrante – tese de invasão domiciliar
.

Inicialmente, no que se refere à insurgência defensiva acerca do flagrante perpetrado, que teria ocorrido mediante invasão domiciliar, sem a devida autorização judicial ou fundadas suspeitas da prática criminosa no imóvel, do exame detido da prova pré-constituída verifica-se que a matéria não foi arguida, tampouco analisada em 1º grau, a inviabilizar a análise direta nesta Corte de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
A alegação de nulidade do flagrante, ante à suposta violação de domicílio pela autoridade policial, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que obsta a sua análise por esta Corte Superior, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância
” (HC 577.889/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021) – destaquei.

Muito embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias para o processamento do remédio heroico pelo juízo
ad quem
, por ser a condição da autoridade coatora que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, é evidente que, na ausência de apreciação pelo d. magistrado singular das teses arguidas na impetração, não há como considerá-lo responsável pelo aventado constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente.

Com isso, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

De mais a mais, colhe-se dos elementos informativos encartados aos autos eletrônicos que o paciente foi preso em flagrante delito após os policiais militares supostamente o surpreenderem recebendo porções de maconha do co-suspeito
Kennedy Sidney Fernandes
, em frente a uma residência, que acabou sendo invadida diante de fortes suspeitas da prática criminosa no local, onde os agentes de segurança pública, em tese, encontraram outras porções da mesma substância ilícita.

Diante desse cenário, ao que tudo indica, inexiste ilegalidade manifesta no flagrante realizado, pois,
tratando-se de crime permanente (tráfico de drogas), com a existência de fundadas suspeitas da ocorrência do cometimento do ilícito, que devem ser justificadas posteriormente, autoriza-se a entrada forçada no domicílio sem a autorização judicial.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 603.616/RO, com repercussão geral, assentou que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016)
– destaquei.

2.

Da aventada tese de negativa de autoria e da condição de mero usuário do paciente.

Lado outro, quanto à tese de negativa de autoria e da aventada condição de usuário do favorecido nessa ordem, no intuito de afastar o
fumus comissi delicti
, tornando ilegal a prisão preventiva,
entendo que razão não assiste ao impetrante.

Isso porque, averiguando o conjunto probatório coligido aos autos, constata-se que os policiais militares que realizaram o flagrante declararam na Delegacia de Polícia que, no dia fatídico, após surpreenderem o coacusado
Clézio dos Santos Gonçalvez
, aparentemente, comercializando entorpecentes, foram por este informados de que apenas fazia a intermediação do tráfico para o corréu
Kennedy Sidney Fernandes
, indicando o endereço em que seria possível encontrá-lo.

Assim, os investigadores deslocaram-se até a residência indigitada e, ao se aproximarem, em frente ao imóvel, supostamente avistaram
Kennedy
fazendo a entrega de duas porções de maconha para o
paciente
, para os quais foi dada voz de prisão. Na sequência, em busca domiciliar, os agentes de segurança pública disseram ter encontrado outras quatro peças da mesma substância ilícita sobre uma geladeira.

Outrossim, de acordo com a oitiva de tais testemunhas, informalmente, o
favorecido nessa ordem
teria declarado que “
iria vender a droga para duas meninas que estavam em outro endereço”.

À vista disso, considerando que para a legitimidade da prisão preventiva não se exige a prova incontestável da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios, ainda que mínimos, do provável envolvimento do suspeito no cenário criminoso, entendo que, na hipótese versada, há elementos aptos a revelar a suposta ligação do increpado com o narcotráfico, notadamente porque as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício, durante as atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, e, portanto, são tomadas como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-las.

Nesse sentido o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou o entendimento de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 8
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Ademais, a suposta condição de usuário de drogas do paciente não descaracteriza, por si só, a traficância, uma vez que a possível desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o entorpecente apreendido não se destinava ao tráfico, mas tão somente ao consumo próprio, o que não restou evidenciado no presente caso.

E, ainda, não há como na via eleita descartar a figura bastante conhecida do usuário-traficante, sendo certo que este eg. Sodalício possui o entendimento, materializado no
Enunciado orientativo n.º 3
, da TCCR, no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por consequência, como o entendimento firmado nesse eg. Sodalício é no sentido de que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado orientativo n.º

42 do já citado
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015)
, impede-se considerar a ilegalidade da prisão preventiva ora vergastada à conta da alegada tese de negativa de autoria e da aventada mera condição de usuário do paciente.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Quanto ao decreto prisional, encontra-se lastreado na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os delitos imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujos patamares máximos previstos em abstrato, somados, ultrapassam 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
,
como já explicitado no tópico anterior, encontra-se demonstrado nos elementos informativos contidos no caderno policial, em especial nas declarações dos agentes de segurança pública e no termo de apreensão da droga apreendida, os quais revelam que, aparentemente, o increpado teria se associado aos demais flagrados para a prática do comércio malsão, tendo, ainda, em tese, sido surpreendido no momento em que recebia porções de maconha destinadas à venda.

E, em relação ao
periculum libertatis,
a d. autoridade tida por coatora fundamentou a prisão preventiva na
imprescindibilidade de garantir a ordem pública
, por ter havido a apreensão de expressiva quantidade de droga
–
6,755kg de maconha
-, a demonstrar a maior potencialidade lesiva das condutas ilícitas perpetradas, além de existirem fundados motivos para acreditar que os suspeitos, em associação voltada para o narcotráfico, buscavam formas de dificultar a apreensão da droga para que, dessa forma, pudessem continuar auferindo lucros com a prática criminosa.

Nesse aspecto, c
umpre esclarecer que a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, como no caso em apreço, denota a aparente periculosidade social dos envolvidos e a gravidade concreta do evento criminoso, pois tais produtos, acaso postos em circulação na sociedade, seriam aptos a atingir diversos usuários, de modo a pressupor que os flagrados dedicam-se ao narcotráfico, não se tratando de traficantes ocasionais, mesmo porque, em regra, o indivíduo inexperiente no mundo da ilicitude, não se mantém na posse de quantia expressiva de drogas, seja por receio de ser surpreendido pela polícia ou mesmo porque os próprios líderes do tráfico não lhe confiam tanto material.

Nessa toada, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

É o que se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Logo, evidente que o decreto constritivo está idoneamente fundamentado, pois lastreado em fatos e elementos concretos que evidenciam a indispensabilidade da medida adotada para a segurança pública,
dando, com isto, efetividade à
atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, bem evidenciados os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, dispostos no art. 313 e no art. 313 do CPP,
não há como revogar a prisão preventiva do increpado ou substituí-la por providências menos severas, dispostas no art. 319 do CPP,
pois conclui-se que estas seriam insuficientes para garantir a ordem pública, diante da aparente dedicação do encarcerado ao narcotráfico.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Fosse pouco, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus, pois a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não consiste em uma obrigação ou dever ao d. magistrado, ao contrário, somente se admite
a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária
,
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19
, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, inobstante os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, nada comprova que o paciente está inserido no grupo de risco da COVID-19 ou com a saúde
extremamente debilitada, sem que possa receber o tratamento adequado pela unidade prisional, ou que seja genitor e único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente, ou, ainda, que está inserido em estabelecimento carcerária
com instalações que favoreçam a propagação do vírus.

A propósito, a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese versada, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Outrossim, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Como se não bastasse, existe vedação para o benefício pleiteado ao increpado, nos termos do
art.
5º-A da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.º 78, de
15 de setembro de 2020,
porquanto a ele se imputa delito equiparado a hediondo – tráfico de drogas.

Logo, indubitavelmente, a concessão do pedido defensivo se
apresenta irrazoável e não se coaduna com a orientação do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do increpado ou a sua substituição por cautelares menos severas ou custódia domiciliar, visto que não satisfeitos os requisitos elencados no art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e existem fortes indicativos de que, uma vez retirado do sistema carcerário, poderia tumultuar a ordem pública, a exigir, por ora, que se tutele, em tão delicado momento, a segurança de toda a coletividade.

Em consequência, eventuais predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente, isoladamente considerados, não lhe garantem a almejada liberdade provisória,
ex vi
do
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

4.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, há de se levar em conta que o rito procedimental do
habeas corpus
é célere e sumário e não admite maiores incursões no acervo de provas do feito correlato.

Logo, em sua via, é inviável a análise antecipada das circunstâncias fáticas e das condições pessoais do segregado para concluir por eventual pena ou regime prisional a ele fixados, acaso reste condenado na ação penal ajuizada em 1º grau, pois este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal,
na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Em sendo assim, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Portanto, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALAN CRUZ DE SOUZA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021